Tribunal: TJPA
Processo: 0103448-16.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103448-16.2015.8.14.0028

APELANTE: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INVESTIDURA SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Neuza Maria Santis Seminotti contra decisão unipessoal que julgou prejudicada a apelação interposta pela ora recorrente em ação declaratória aforada em desfavor do Estado do Pará e que reconheceu a existência de coisa julgada.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside na aferição da continuidade ou não de titular de serventia extrajudicial em permanecer na função mesmo sendo a investidura sem concurso público e haver decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a invalidade do vínculo.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que, apesar de a agravante ter nominado a demanda originária como ação declaratória, a sua pretensão se resume na continuidade da titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Marabá, sendo que a investidura não ocorreu mediante concurso. Por outro lado, consignou-se que a modalidade de ingresso da agravante se revelou ilegal, conforme decidido nos autos do Mandado de Segurança nº 29.776/DF, Relatoria do Min. Teori Zavascki.

3.2.

Nesse cenário, diante da decisão proferida pelo STF, houve o reconhecimento da existência de coisa julgada, implicando, tal circunstância, na extinção da ação originária sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, § 3º, do CPC.

3.3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI contra decisão unipessoal deste relator que julgou prejudicada o recurso de apelação cível interposto pela ora recorrente nos autos de ação declaratória de relação jurídica aforada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que se processou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COISA JULGADA SUSCITADA EX OFFICIO. VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDUCIAL NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/88. IMPRESCINDÍVEL O SEU PROVIMENTO MEDIANTE CONCURSO PUBLICO. CONTRAVÉRSIA QUE JÁ FOI OBETO DE DELIBERAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, V, § 3º, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19199912, págs. 1/33), após discorrer sobre o cabimento e a tempestividade do recurso, historiou a agravante que ajuizou ação ordinária em desfavor do agravado postulando a declaração de existência de relação jurídica pelo fato de ter exercido a titularidade do Cartório do 1º (Primeiro) Ofício da Comarca de Marabá por período superior a 40 (quarenta) anos, frisando que seu pleito fundamentou-se no que dispõem os artigos 336

da Lei Estadual nº 5.008/81 e 20, § 5º, da Lei nº 8.935/94.

Disse que em razão do transcurso do vínculo, postulou a sua manutenção na titularidade da serventia, bem como que ela não fosse provida por terceiros.

Afirmou que, após o trâmite processual, sobreveio sentença de improcedência do pedido e que, apesar de terem sido interpostos embargos de declaração, não houve modificação do julgado.

Frisou que interpôs recurso de apelação contra referida sentença, contudo sobreveio decisão unipessoal reconhecendo a existência de coisa julgada e extinguindo a ação originária sem resolução do mérito.

Alegou que a decisão ora impugnada se mostra teratológica, aludindo que inexiste identidade entre o objeto do mandado de segurança nº 29.776, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, com a ação originária e que a decisão da segurança proferida em “writ” não impede o uso de ação própria.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Destacou que a ação mandamental que tramitou perante o STF tinha por objeto uma normativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que a demanda originária postula a declaração de uma relação jurídica já consolidada pelo decurso do tempo.

Ressaltou que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não houve manifestação a respeito do argumento da nulidade de sentença pelo julgamento antecipado do feito e afronta à segurança jurídica consistente na sua efetivação no cargo de titular da serventia extrajudicial.

Mencionou doutrinas e jurisprudências em abono de seus argumentos.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão unipessoal que julgou extinta a ação originária e a consequente apreciação das razões da apelação.

Em suas contrarrazões (id. 20105460, págs. 1/6) o agravado arguiu, após breve explanação dos fatos, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida; ocorrência da coisa julgada com o mandado de segurança nº 29.776/DF, aplicando-se o artigo 485, V, § 3º, do CPC e a ilegalidade da investidura da recorrente em serventia extrajudicial sem concurso público, conforme artigo 236, § 3º, da CR/88.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, devidamente preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Neuza Maria Santis Seminotti contra decisão unipessoal deste relator que julgou prejudicada a apelação interposta pela ora recorrente em ação declaratória aforada em desfavor do Estado do Pará que reconheceu a existência de coisa julgada.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que, apesar de a agravante ter nominado a demanda originária como ação declaratória, a sua pretensão se resume na continuidade da titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Marabá, sendo que a investidura alegada não ocorreu mediante concurso. Por outro lado, consignou-se que a modalidade de ingresso da demanda revelou-se ilegal, conforme decidido nos autos do mandado de segurança nº 29.776/DF de relatoria do Min. Teori Zavascki.

Nesse cenário, diante da decisão proferida pelo STF, houve o reconhecimento da existência de coisa julgada, implicando, tal circunstância, na extinção da ação originária sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, § 3º, do CPC.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Pois bem, cuida-se de recurso de apelação interposto por Neuza Maria Santis Seminotti contra sentença proferida pela juíza de origem que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Relação Jurídica aforada em desfavor do Estado do Pará.

Conforme se afere do processado, mesmo tendo a apelante nominado a ação originária como declaratória, fato é que o objeto pretendido consiste na sua continuidade como titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Marabá, cuja serventia lhe foi concedida pela Portaria nº 260/92 TJ/PA, sendo que a investidura não se deu mediante concurso público na forma exigida pelo artigo 236, § 3º, da CR/88, que reza o seguinte:

(...)

Vale destacar que a ilegalidade referente à investidura da recorrente foi objeto do mandado e segurança nº 29.776/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 30/9/2014, ocasião em que restou consignada a ilegitimidade do provimento da serventia extrajudicial aludida pela apelante, dado que tal fato implicada em não ser observado a regra do concurso público. A decisão mencionada restou assim ementada:

(...)

Nesse cenário, considerando-se que a controvérsia meritória já foi objeto de deliberação, conclui-se que a hipótese em questão configura coisa julgada, comportando, assim, a extinção do processo originário sem resolução do mérito.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024